Tribunal: TJMT
Processo: 0022724-58.2013.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022724-58.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GONCALINA XAVIER DOS SANTOS - CPF: 027.953.501-57 (EMBARGADO), MOHAMAD RAHIM FARHAT - CPF: 157.896.329-04 (ADVOGADO), NAJILA PRISCILA FARHAT MONTEIRO - CPF: 627.085.111-49 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO FLORES - CPF: 889.910.671-15 (EMBARGANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO), GONCALINA XAVIER DOS SANTOS - CPF: 027.953.501-57 (EMBARGANTE), NAJILA PRISCILA FARHAT MONTEIRO - CPF: 627.085.111-49 (ADVOGADO), MOHAMAD RAHIM FARHAT - CPF: 157.896.329-04 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO FLORES - CPF: 889.910.671-15 (EMBARGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):
JOSE ROBERTO FLORES

EMBARGADO(S):
GONCALINA XAVIER DOS SANTOS e Outros

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Jose Roberto Flores contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento aos recursos de
Gonçalina
Xavier dos Santos e Mapfre Seguros Gerais S.A., elevando o valor da indenização por danos morais e ajustando os critérios de correção monetária, além de afastar a condenação da seguradora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão quanto aos argumentos das contrarrazões; (
ii
) se há erro material na qualificação do local do sinistro como via urbana; e (
iii
) se houve contradição na fixação dos honorários sucumbenciais frente ao resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as alegações relevantes, inclusive a dinâmica do acidente e a tese de culpa exclusiva da vítima, com base em prova pericial e testemunhal.

4. Não houve omissão quanto às contrarrazões, tampouco contradição lógica na majoração dos honorários, dado o desprovimento integral do apelo do embargante e a procedência parcial do recurso da autora.

5. A alegação de erro material na identificação do local do acidente não compromete a
ratio

decidendi
, pois a classificação da via e a velocidade foram adequadamente analisadas.

6. Os embargos revelam apenas inconformismo com o julgamento, sem demonstrar obscuridade, contradição, omissão ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

7.
O prequestionamento de dispositivos legais não autoriza, por si só, a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não se conhece de embargos de declaração que visam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 11, 86, e 1.022; CC, art. 389,
p.u
.; CTB, art. 61.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
JOSE ROBERTO FLORES

contra o acórdão em ID nº
313256362
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, ne
gou provimento ao recurso de Jose Roberto Flores e deu parcial provimento ao
s
recurso
s
de
Gonçalina
Xavier Dos Santos
e Mapfre Seguros Gerais S.A., nos seguintes termos:

“CONCLUSÃO

Por tais razões, conheço do recurso interposto por Jose Roberto Flores e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

E, conheço do recurso interposto por
Gonçalina
Xavier Dos Santos
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para:

(i) majorar o “quantum” indenizatório por danos morais para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);

Por fim, conheço do recurso interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A., e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

(i)

Aplicar à condenação por danos morais as disposições da Lei nº 14.905/2024, fixando como critério de atualização:

a) incidência exclusiva da Taxa SELIC, a contar da citação, sem cumulação com outros índices de correção;

b) correção monetária pelo IPCA, conforme previsão do parágrafo único do art. 389 do Código Civil.

(
ii
) Afastar a condenação da seguradora ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante da ausência de pretensão resistida no tocante à lide secundária,
mantendo-se, quanto ao mais, inalterada a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrente josé Roberto Flores, para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.”

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de vícios que ensejam sua integração, notadamente por omissão quanto à matéria veiculada em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, bem como por erro de premissa fática ao considerar, indevidamente, o local do sinistro como “via urbana”.

Aduz, ainda, a existência de contradição na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais teriam sido arbitrados em desacordo com os critérios legais.

A
presenta prequestionamento expresso dos dispositivos legais tidos por violados, quais sejam: o artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil; o artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro; o artigo 945 do Código Civil; e o artigo 86 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se, por oportuno, que a
s
parte
s
embargada
s
deix
aram
de apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, conforme se verifica do documento identificado sob o ID nº 318601861.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
JOSE ROBERTO FLORES

EMBARGADO(S):
GONCALINA XAVIER DOS SANTOS e Outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de declaração opostos por
JOSE ROBERTO FLORES
contra o acórdão em ID nº 313256362, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Jose Roberto Flores e deu parcial provimento aos recursos de
Gonçalina
Xavier Dos Santos e Mapfre Seguros Gerais S.A., nos seguintes termos:

“CONCLUSÃO

Por tais razões, conheço do recurso interposto por Jose Roberto Flores e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

E, conheço do recurso interposto por
Gonçalina
Xavier Dos Santos e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para:

(i) majorar o “quantum” indenizatório por danos morais para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);

Por fim, conheço do recurso interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A., e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

(i) Aplicar à condenação por danos morais as disposições da Lei nº 14.905/2024, fixando como critério de atualização:

a) incidência exclusiva da Taxa SELIC, a contar da citação, sem cumulação com outros índices de correção;

b) correção monetária pelo IPCA, conforme previsão do parágrafo único do art. 389 do Código Civil.

(
ii
) Afastar a condenação da seguradora ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante da ausência de pretensão resistida no tocante à lide secundária,
mantendo-se, quanto ao mais, inalterada a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrente josé Roberto Flores, para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
APELANTES: GONCALINA XAVIER DOS SANTOS; JOSE ROBERTO FLORES; e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADOS:
OS MESMOS

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que todos os recursos de apelação interpostos comportam juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de três recursos de Apelação Cível, interpostos por
Gonçalina
Xavier dos Santos, José Roberto Flores e Mapfre Seguros Gerais S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais decorrentes de acidente de trânsito com vítima fatal.

A decisão de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a existência de culpa concorrente entre o ciclista e o motorista, e, como consequência, condenou este último, de forma solidária com a seguradora, ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), observados os limites da apólice de seguro.

A sentença também impôs, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, o pagamento de honorários advocatícios em desfavor do réu e da seguradora
litisdenunciada
.

Em suas razões recursais, o apelante José Roberto Flores sustenta, em síntese, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, para afastar a condenação imposta, inclusive no que se refere à responsabilidade solidária da seguradora.

Por sua vez, a apelante
Gonçalina
Xavier dos Santos alega que a responsabilidade pelo acidente é integralmente atribuível ao réu, pleiteando a majoração da indenização para o equivalente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, acrescidos dos consectários legais.

Já a seguradora recorrente, Mapfre Seguros Gerais S.A., afirma, em primeiro lugar, a necessidade de julgamento em apartado da lide secundária, nos termos do art. 129 do CPC, sob o argumento de que a sentença não teria decidido expressamente a denunciação da lide. Defende, ainda, a inexistência de solidariedade entre segurado e seguradora, ante a ausência de previsão legal ou contratual que ampare tal condenação conjunta.

No tocante aos ônus sucumbenciais, postula a exclusão da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ao fundamento de que não resistiu ao chamamento ao processo, tendo atuado apenas para garantir eventual responsabilidade regressiva.

Somente as partes recorridas Mapfre Seguros Gerais S.A. e
Gonçalina
Xavier dos Santos apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações de cada parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Pois bem.
Feitos os esclarecimentos pertinentes acerca das irresignações recursais,
passo à análise pormenorizada das teses aventadas em cada apelo
, observando-se o necessário enfrentamento individualizado dos fundamentos jurídicos invocados, com a adequada aplicação da legislação processual e material envolvida na controvérsia.

1.

Das razões recursais meritórias suscitadas por Jose Roberto Flores.

1.1.
Da alegação de culpa exclusiva da vítima em razão de travessia imprudente e manobra temerária em local não sinalizado.

O réu, ora recorrente, sustenta que o ciclista teria realizado manobra súbita e imprudente ao tentar atravessar quatro faixas de rolamento, em via de tráfego intenso, sem a devida cautela. Tal conduta, em seu entender, teria tornado a colisão inevitável, caracterizando culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso.

Pois bem.

É sabido, que a responsabilidade civil subjetiva, adotada como regra no ordenamento jurídico brasileiro, exige, nos termos dos artigos
186
e
927
do Código Civil, a presença cumulativa de três elementos:
ato ilícito (dolo ou culpa)
,
dano
e
nexo de causalidade
entre o comportamento do agente e o prejuízo experimentado pela vítima.

No caso em apreço, a ocorrência do acidente é incontroversa, sendo expressamente admitida pelo réu, tanto na contestação quanto em seu depoimento pessoal. Contudo, subsiste controvérsia acerca de
quem efetivamente deu causa ao evento lesivo
, aspecto essencial para a configuração da responsabilidade civil.

Não obstante os argumentos apresentados, não há elementos suficientes para o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, como pretende o réu.

O laudo pericial exarado pela Politec (ID. 305271989 – pág. 28 e seguintes) em sede de inquérito policial, aponta excesso de velocidade por parte do condutor do veículo.

A perita fixou a velocidade máxima permitida para a rodovia em 80 km/h e, com base nas distâncias de percepção e reação, concluiu que o veículo Astra GM trafegava acima desse limite, sendo o excesso de velocidade elemento causal relevante para a ocorrência do sinistro.

A propósito, colaciona-se, a seguir, trecho do referido laudo:

Vale ressaltar, que em audiência de instrução e julgamento, a expert ratificou integralmente o teor do laudo, afirmando que o acidente decorreu do excesso de velocidade do automóvel, que impediu manobra de evasão em tempo hábil, senão vejamos:

“[...] Como eu disse, repetindo: ambos veículos tanto o Astra quanto a bicicleta estavam fora do ponto de repouso final.
A gente chama de ponto de repouso final, o local onde os veículos ficam após o um embate. Ambos os veículos foram deslocados para o acostamento.
[...]
No entanto foi possível perceber claramente como ocorreu a colisão
[...] não existe nenhuma proibição legal, não existe isso. A situação analisada não vai interferir. [...] Eu não consigo dizer [...]
ratifico, inclusive estou com todas as planilhas, sobre os cálculos, sobre o ponto de não escapada. Então, não tenho alteração. todos os dados estão lá
[...]”
– (sic) – grifo nosso

Nessa linha de intelecção, em casos de acidentes como o ora examinado, impõe-se a observância das normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, que regulamenta a conduta esperada dos condutores e impõe deveres objetivos de cuidado.

Dispõe o art. 28 do CTB:

“O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

No mesmo sentido, o art. 29 do referido diploma legal determina:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...) II – o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”

Vejamos, ainda, o teor do artigo 61 do CTB, que trata do excesso de velocidade:

“A
rt. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito.

§ 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de:

I -
nas
vias urbanas:

a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido [...]”

Com efeito, tais dispositivos impõem deveres específicos aos condutores de veículos automotores. A obrigação de zelo, atenção redobrada e vigilância contínua assume especial relevância diante da presença de pedestres e demais usuários vulneráveis da via pública, notadamente os ciclistas, que são equiparados aos pedestres para fins de proteção legal. A imprevisibilidade de seus movimentos, somada à fragilidade física, exige do condutor precauções adicionais e maior rigor no dever de cuidado, sobretudo em situações que demandam tomada rápida de decisão e resposta segura ao contexto do tráfego.

Portanto, ao conduzir o veículo em velocidade superior à permitida, o réu contribuiu para a ocorrência da colisão. Verificam-se, assim, os requisitos da responsabilidade civil, com a presença do dano, da culpa e do nexo de causalidade.

Noutro giro, pelos relatos contidos nos autos, consta que a travessia realizada pelo ciclista falecido não ocorreu em local próprio e seguro, sendo que tal que ele teria efetuado manobra súbita e imprudente ao tentar atravessar quatro faixas de rolamento em pista de tráfego intenso, sem a devida cautela.

Ainda que o laudo pericial
tenha sido omisso quanto a este ponto
, tal narrativa encontra apoio parcial nos depoimentos prestados tanto pelo réu, quanto pelos ocupantes do veículo à época do acidente.

Embora tenham sido ouvidos na qualidade de informantes, seus relatos apresentam semelhança com a descrição de uma travessia inadequada e imprudente realizada pelo ciclista.

A propósito, merecem destaque os relatos prestados pelo próprio réu, José Roberto Flores, bem como pelos informantes Neuri Bertholdo e Rafael Bertholdo, conforme se expõe a seguir:

“[...] eu era o motorista [...] estávamos retornando a Nova Olímpia [...] era quase hora do almoço [...] que praticamente na frente daquele Posto Trevisan [...] que de longe avistei esse
bicicleteiro
[...] que do meu lado também tinha um carro, que estava mais a frente, nós batemos e o outro carro foi embora [...] que na hora veio Samu, que precisava da Politec, que quebrou vidro do carro [...] ele freou, eu estava devagar, como estava [...] jamais imaginar que um
bicicleteiro
atravessaria, ele apenas atravessou, não tinha nem como ter visto [...] que os policiais comentaram que aquele senhor já teria passado por outras intercorrências [...]” – (sic) – grifo nosso

Já o informante
Sr. Rafael Bertholdo
relatou, que:

“
[...] que estava no veículo. Eu lembro que estávamos saindo do Trevo do Lagarto, sentido jangada, pra Barra do Bugres. Assim que nós saímos do trevo do lagarto, bem em frente ao posto Trevisan, a rodovia ali são 4 vias né. 2 indo e 2 vindo. Nós estávamos indo e tinha um
bicicleteiro
bem a frente, que ele andava como zigue e zague, que estávamos atras de um carro, meio na lateral, atras do carro; que eu estava no banco de trás, o que eu consegui ver é que esse
bicicleteiro
entrou na frente, aparentemente até nem olhou e entrou na frente do primeiro carro e na frente nossa, e aí vinha mais carretas na outra via; que a única coisa que o Beto freou, a única coisa que ele fez foi frear o carro, por que de um lado tinha carro, no outro vinha as carente de frente, não tinha opção a única coisa a fazer foi frear. [...] Eu lembro do rapaz entrando [...] era reta, a princípio deu pra ver um pouco ele, ai depois acredito que deu um ponto cego entre o carro e o
bicicleteiro
[...] Hora que viu já
tava
na pista, e eu acho que acabou dando um ponto cego [...] ele passou na frente e entrou na frente nossa, e as carretas foi quando colidiu [...] mas o pessoal do posto começou a reunir gente, e tinha gente até do posto que conhecia ele, os frentistas do posto, disse que conhecia esse senhor, que já se envolveu em outros acidentes; diz que ele era da região, próximo ali [...] que logo chegou até familiares dele, aí o pessoal nos retirou e levou pro trevo do lagarto [...] Que acredito que sim, estava embriagado [...] que como estava no banco de trás, O Neuri que
tava
na frente que teve assim, quando eu vi estava em cima já [...] agora assim o que eu acho é que da forma como ele atravessou e como vinha carro, se a gente evita e freia e consegue passar a gente, as carreta pegava ele, porque não tinha condição de atravessar 4 vias no movimento que
tava
[...]” – (sic) – grifo nosso

Por sua vez, o informante Sr. Luiz Neuri Bertholdo declarou que:

“
[...] que eu estava no carona; que era por volta das 11:30
[...] que a gente vinha vindo de Cuiabá, o tráfego, trânsito ali é pesado[...] que tinha umas pessoas [...] que lá são quatro pistas, a gente vinha na do meio; que um pouco mais
a
frente do lado direito ia um uno, na mesma direção [...] que o ciclista ia meio de zigue zague [...] que viu que o uno que
tava
mais na frente segurou, segurou e viu que de repente da frente do uno saiu o bicicletário [...] aí não deu tempo [...] foi na pista do meio [...] tipo deu um ponto cego [...] eu imagino pelo jeito que
tava
o tráfego de caminhão, ele não ia conseguir atravessar a pista [...]
que paramos de imediato [...] que era um Astra [...] que já de imediato foi chamado um guincho [...] que o senhor foi a óbito no local [...] que era de dia, não estava chovendo [...]
– (sic) – grifo nosso

Desta feita, embora o laudo elaborado pela Politec tenha apontado o excesso de velocidade como a única causa do acidente,
não é crível imaginar que, em local desprovido de faixa de travessia e com intenso fluxo de automóveis de pequeno e grande porte, a vítima, a bordo de sua bicicleta, pudesse ter efetuado a travessia sem adotar a cautela necessária.

Inclusive, extrai-se dos artigos 58 e 69 do CTB que o pedestre — e, por equiparação, o ciclista —, ao pretender atravessar uma via, deve adotar precauções de segurança, levando em consideração, sobretudo, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas. Vejamos:

Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla,
a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento,
no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores.

Art. 68. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres.

§ 1º O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres.

Art. 69.
Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos,
utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até
cinqüenta
metros dele, observadas as seguintes disposições:

Aliás, as regras da experiência comum, previstas no art. 375 do Código de Processo Civil e amplamente reconhecidas como elementos auxiliares na formação do convencimento judicial, autorizam o reconhecimento da ausência do dever de cautela no caso concreto, diante da evidência notória dos fatos ou de sua alta probabilidade lógica, nos termos da experiência ordinária.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. CULPA DE PELO ADVENTO DO ABALROAMENTO. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PARA SURGIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. INDENIZAÇÃO MATERIAL. TRÊS ORÇAMENTOS. DESNECESSIDADE. A responsabilidade de ressarcimento em razão de acidente de trânsito, em regra, é de natureza extracontratual. Assim, para que emerja do dever de indenizar deve-se perquirir pela satisfação dos quatros requisitos essenciais para tanto, quais seja, o ato ilícito, a culpa, o dano e o nexo de causalidade. Diante do preenchimento destes, impõe-se o pagamento do valor vindicado na peça de
ingresso .
A higidez do valor cobrado a título de reparação pelos prejuízos causados não depende da apresentação de 3 (três) orçamentos pela parte autora, mas, sim, de sua pertinência com o dano causado e a ausência de comprovação, pela parte contrária, de que é excessivo. (TJ-MG - AC: 10000211619994001 MG, Relator.: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2021)

Acerca do tema, colaciono o seguinte entendimento jurisprudencial, in
verbis
:

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. EXCESSO DE VELOCIDADE. TRAVESSIA FORA DA FAIXA. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PENSÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. QUANTUM PROPORCIONAL.
1. No caso de atropelamento em que o condutor do veículo trafega com excesso de velocidade e o pedestre atravessa a via fora da faixa de pedestres existente na proximidade resta configurada a culpa concorrente.
2. Se
é
provado que ambos os envolvidos no acidente de trânsito contribuíram para o evento danoso, eventual reparação deve ser avaliada com base no comportamento causal de cada parte. [...]
4. À mingua de culpa exclusiva da vítima e presentes os elementos jurídicos da responsabilidade civil - conduta, nexo causal, dano e culpa - não pode se eximir o ofensor de reparar os danos supostamente sofridos pelo ofendido.
[...]”

(TJ-DF 20160710154838 DF 0014713-31.2016.8 .07.0007, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 06/12/2018, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
10/12/2018. Pág.: 463/465)

Portanto, a ausência de diligência por parte da vítima, diante dos elementos fáticos constantes nos autos, evidencia conduta negligente, incompatível com o dever de atenção exigido na travessia de rodovia composta por quatro faixas de rolamento — circunstância que, além de comprometer sua própria segurança, representava risco potencial à integridade de terceiros.

Assim, à luz dos dispositivos supracitados e dos princípios que regem a responsabilidade civil, notadamente da exigência de apuração da conduta culposa de cada parte, deve ser mantida a conclusão quanto à configuração da culpa concorrente.

Isso porque, conforme já consignado, ambos os envolvidos praticaram atos imprudentes que contribuíram para a eclosão do evento danoso, não havendo respaldo probatório suficiente para atribuir responsabilidade exclusiva a qualquer das partes.

Por conseguinte,
impõe-se a manutenção da higidez da sentença fustigada.

1.2.

Da inexistência de danos morais indenizáveis no caso concreto.

Neste ponto, o recorrente sustenta que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser integralmente afastada, sob o argumento de inexistência de nexo de causalidade entre a conduta dos envolvidos e o evento danoso, razão pela qual entende não estar configurado o dever de indenizar.

Pois bem.

Conforme amplamente analisado no tópico 1.1, restou suficientemente demonstrada nos autos a culpa concorrente dos envolvidos no acidente, sendo certo que a conduta negligente do condutor do veículo Astra — consubstanciada no excesso de velocidade — caracteriza ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil. Trata-se de infração objetiva a dever jurídico preexistente de cuidado, cuja inobservância deu causa direta ao evento danoso, estabelecendo-se, assim, o nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil.

O dano moral, no caso concreto,
decorre de maneira direta e evidente da brutalidade da perda de um pai em acidente de trânsito.

Nesta senda, a perda abrupta de um ente querido, em circunstâncias trágicas, gera dor profunda e sofrimento intenso, sendo presumível o impacto lesivo à esfera anímica da parte autora. Assim, o dever de indenizar é consequência jurídica inafastável da prática do ato ilícito, com respaldo na jurisprudência dominante e na dogmática civilista contemporânea.

Cuida-se, portanto, de hipótese clássica de dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido pela própria gravidade e natureza do fato, dispensando-se a demonstração específica do abalo.

Do ponto de vista doutrinário, é pertinente destacar a lição da Professora Maria Celina Bodin de Moraes, que adverte para a necessidade de superação de uma lógica punitiva na seara da responsabilidade civil contemporânea, a qual deve concentrar-se, prioritariamente, na efetiva e integral reparação do dano sofrido pela vítima:

“[...] Se admite, todavia, que a plena satisfação da vítima somente ocorrerá com a punição do ofensor, perde-se novamente o foco da responsabilidade (como reparação), e se volta à seara da retribuição – no caso, da retribuição do mal com o mal, a retaliação, incivilidade que nos orgulhamos de ter superado.” (MORAES, Maria Celina Bodin. Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 55)

A jurisprudência, por sua vez, é pacífica no reconhecimento do direito à indenização por danos morais nas hipóteses de falecimento de ente próximo, especialmente de filho menor, firmando entendimento no sentido de que o abalo psicológico decorrente de tal tragédia configura-se como dano
in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica.

A propósito, colhe-se da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. ÓBITO DA VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
2 .
No caso, não se mostra irrisório ou desproporcional o quantum fixado nas instâncias ordinárias a título de compensação por danos morais inicialmente em R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), tendo em conta o sofrimento pela morte prematura do filho/irmão dos recorrentes em acidente de trânsito, e, ato contínuo, reduzidos para R$80.000,00 (oitenta mil reais), em razão da concorrência das culpas no evento danoso, e das capacidades financeiras do causador do dano e da vítima.
3 .
Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2238607 DF 2022/0343133-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2023)

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. “[...] É inegável o sofrimento da parte diante da morte da filha da autora, o que, certamente, ocasiona dano moral (in
re

ipsa
) - A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização - Precedentes. (
AgRg
no REsp 1325246/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015,
DJe
14/10/2015) (TJ-MG - Apelação Cível: 0092290-40.2016 .8.13.0647, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 03/04/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

Sob essa ótica, a indenização por dano moral reveste-se de natureza eminentemente compensatória, buscando, dentro dos limites do possível, mitigar os efeitos psíquicos e emocionais devastadores decorrentes do evento danoso.

Evidentemente, nenhuma quantia pecuniária é capaz de suprimir ou neutralizar a dor experimentada pela filha, ora autora, diante da perda precoce de seu genitor; a reparação civil, nesse contexto, constitui resposta jurídica proporcional ao infortúnio vivenciado, sem jamais se confundir com qualquer pretensão de retorno ao status quo ante.

Trata-se, portanto, de uma medida que visa ao reconhecimento jurídico da gravidade da ofensa suportada, assegurando às vítimas um mínimo de reparação simbólica pela violação de sua esfera existencial.

Diante disso, rejeito a pretensão recursal de afastamento da condenação por danos morais imposta na sentença recorrida, mantendo-a em sua integralidade, diante da higidez dos fundamentos que a amparam.

1.3.

Do pleito subsidiário de minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

O autor/recorrente, de forma subsidiária, pleiteia a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

Neste ponto, registre-se que o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo sentenciante será oportunamente analisado e fundamentado no tópico 2.2 desta decisão, considerando o caráter compensatório da reparação civil, a gravidade do dano suportado e a dor irreparável decorrente do falecimento do genitor da autora.

2. Das razões recursais meritórias aventadas no apelo recursal de
Gonçalina
Xavier Dos Santos.

2.1. Da responsabilidade exclusiva do réu pelo acidente fatal, diante da condução do veículo em velocidade excessiva.

Em que pese as alegações da recorrente acerca da responsabilidade exclusiva do réu quanto ao acidente fatal,
entendo que tal tese não merece guarida.

Isto porque, conforme já consignado no tópico 1.1, é notório e restou cabalmente comprovado, por meio dos documentos acostados aos autos, em especial pelo laudo pericial oficial, que o condutor do veículo, ora réu, trafegava em velocidade superior à permitida para a via no momento do acidente.

Entretanto, não se pode desconsiderar que, conforme já assinalado, a vítima fatal do evento,
que conduzia uma bicicleta, incorreu em conduta imprudente ao realizar a manobra de travessia em trecho classificado como rodovia federal, de pista dupla e intenso fluxo veicular, sem a devida cautela e em momento inoportuno
. A ausência de atenção mínima e o comportamento inesperado da vítima também contribuíram de forma decisiva para a ocorrência do sinistro, caracterizando, assim, a culpa concorrente entre as partes envolvidas.

Nessa linha de intelecção, estando configurada a culpa concorrente, a eventual reparação deve ser avaliada com base no comportamento de cada parte para o evento lesivo, nos termos dos artigos 944 e 945 do Código Civil.

No caso em apreço, mostra-se razoável a atribuição de culpa em igual proporção, fixando-se em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos envolvidos no acidente.

2.2.
Da necessidade de majoração da indenização por danos morais, em razão da gravidade do evento e da extensão do abalo sofrido.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito das razões recursais suscitadas pela autora/recorrente, cumpre tecer as seguintes considerações.

A dor ocasionada pela perda de um pai é inenarrável e devastadora, especialmente quando resulta de um evento trágico e repentino, como no caso em exame. Nenhuma compensação de ordem pecuniária é capaz de traduzir, de forma plena, a profundidade do sofrimento experimentado por uma filha diante de tão irreparável perda. Trata-se de uma ausência que se projeta no tempo e repercute, de maneira permanente, no âmbito afetivo e emocional dos familiares, deixando marcas profundas e permanentes em suas vidas.

Ainda assim, reconhecida a ocorrência de dano moral indenizável, impõe-se ao julgador a observância de critérios objetivos na fixação do respectivo quantum, levando-se em conta:

(i) a capacidade econômica das partes — tanto do ofensor quanto do beneficiário da indenização; as circunstâncias específicas do caso concreto; e (
iii
) os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Juízo de origem, verifica-se que
assiste razão à recorrente quanto à necessidade de readequação do montante indenizatório arbitrado
.

A fixação da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra destoante das diretrizes firmadas pela jurisprudência consolidada, especialmente no que tange à necessária proporcionalidade entre o dano efetivamente suportado, a possibilidade de sua reparação pecuniária e o caráter pedagógico da medida imposta.

Diante disso, entendo como mais adequada, razoável e proporcional a majoração da indenização por danos morais para o valor de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
. Tal quantia se revela mais compatível com o binômio reparação e pedagogia, atendendo não apenas à gravidade do dano, mas também à função preventiva da indenização civil, sem descurar das condições pessoais e econômicas das partes envolvidas.

A propósito, tal valor mostra-se mais adequado aos parâmetros legais e em consonância com o quantum usualmente arbitrado por este Egrégio Sodalício em casos similares, conforme os seguintes precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDÊNCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE REBOQUE BASCULANTE E VEÍCULO – COLISÃO – MORTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO, O QUAL ENCONTRAVA-SE SEM O CINTO DE SEGURANÇA
- CULPA CONCORRENTE - CONFIGURAÇÃO – FATOR A SER CONSIDERADO NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO -
DANO MATERIAL (PENSÃO MENSAL) PARA O FILHO MENOR DA VÍTIMA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
O constrangimento e os abalos experimentados pelo sentimento de angústia, frustração e perda de um ente querido decorrente do acidente provocado em parte pelo requerido, ora apelante, configuram dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.
A fixação do valor a ser atribuído a título de danos morais sofridos pela esposa e o filho de vítima de acidente de trânsito que veio a óbito, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, aliado à capacidade econômica das partes, para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.
Se o quantum fixado se mostra excessivo, razoável a redução para o valor de R$ 50 .000,00 (cinquenta mil reais), para adequar proporcionalmente os danos sofridos pelos apelados, considerada a culpa concorrente da vítima. [...]” – grifo nosso

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000389-76.2019.8 .11.0015, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2023)

3.

Das razões recursais meritórias suscitadas por Mapfre Seguros Gerais S.A.

1.1.
Da ausência de julgamento autônomo da denunciação à lide, nos termos do art. 129 do CPC e necessidade de exclusão da responsabilidade solidária.

A seguradora recorrente sustenta que a denunciação à lide deveria ter sido objeto de julgamento autônomo, nos termos do art. 129 do CPC, uma vez que o réu principal foi parcialmente vencido e, portanto, caberia ao juízo pronunciar-se de modo específico quanto à lide secundária.

Todavia, o argumento não subsiste.

Isto porque, a exigência de julgamento apartado da denunciação somente se impõe quando a sentença silencia por completo sobre a responsabilidade da
litisdenunciada
, o que não se verifica nos autos.

Ademais, a sentença
(ID 3055272408)
contém capítulo específico intitulado “DA DENUNCIAÇÃO”, no qual há decisão expressa acerca do pedido regressivo.

Consta, ainda, o reconhecimento de que a apólice contratada previa cobertura para danos morais, com a fixação do limite indenizatório correspondente e a menção à importância já consignada em juízo pela seguradora.

Assim, verifica-se que a análise da denunciação da lide não foi omitida nem desconsiderada pelo juízo a quo,
razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida, devendo a decisão impugnada ser mantida inalterada nesse ponto.

1.2.

Da improcedência da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na lide secundária, ante a inexistência de pretensão resistida.

A seguradora recorrente defende a exclusão da condenação em honorários sucumbenciais, sustentando que não apresentou resistência à denunciação da lide e que a cobertura contratada já foi devidamente garantida nos autos.

Pois bem. entendo que assiste razão à seguradora apelante.

Conforme se extrai dos autos, a seguradora recorrente foi regularmente citada e teve decretada sua revelia, por não apresentar contestação no prazo legal. Posteriormente, na petição de
ID 65644639 (pág. 1) – autos de origem
, não manifestou resistência à denunciação da lide, tendo, inclusive, de forma espontânea, consignado nos autos o valor correspondente à cobertura contratual, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado.

Vale ressaltar que a denunciação à lide se restringe à relação jurídica entre segurado e seguradora, e
somente haverá condenação em honorários na lide secundária se houver efetiva resistência por parte da denunciada.

A jurisprudência do STJ é clara nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESISTÊNCIA PELA SEGURADORA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, NO ÂMBITO DA LIDE SECUNDÁRIA, DESCABIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de origem consignou expressamente que, após a citação, não houve resistência da seguradora em integrar a lide secundária, sendo que a
litisdenunciada
aceitou tal condição, limitando-se a questionar o alcance da cobertura referente aos danos morais na apólice contratada. 2. Segundo o entendimento desta Corte,
"não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso"
(
AgInt
no
AREsp
1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020,
DJe
13/03/2020). 3. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.613.653/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 15/12/2021)
– grifo nosso

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença, no ponto, para excluir a condenação da seguradora ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do autor da ação, no âmbito da lide secundária, diante da ausência de pretensão resistida.

1.3.

Da aplicação da taxa legal de juros prevista na Lei nº 14.905/2024.

Neste ponto, a Seguradora Recorrente sustenta que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao aplicar, em relação à indenização por danos morais, a correção monetária pelo índice IPCA-E a partir da data do arbitramento, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença para que os critérios de correção e juros sejam substituídos pela Taxa Legal prevista na Lei n.º 14.905/2024, a qual promoveu alterações na sistemática de aplicação de juros moratórios no ordenamento jurídico brasileiro.

Assiste parcial razão à apelante neste ponto.

Quanto à aplicação da lei superveniente que altera o regime desses juros e correção monetária, o STJ firmou entendimento que deve ser aplicada imediatamente a todos os processos em curso.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há violação de coisa julgada. Os juros moratórios e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo que se renovam mensalmente, razão pela qual devem ser calculados à luz da lei vigente. Por essa razão, o STJ firmou entendimento de que a lei superveniente que altera o regime desses juros e correção deve ser aplicada imediatamente a todos os processos. Nesse sentido:
AgInt
no REsp 1925739/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021,
DJe
18/08/2021;
AgInt
no REsp 1494054/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
23/06/2021;
AgInt
no REsp 1904433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021,
DJe
19/03/2021. 2. Agravo interno não provido.” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.944.981/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 17/2/2022).

Nesse contexto, a taxa de juros aplicável ao caso é a Taxa SELIC, com incidência a partir da citação, a teor dos artigos 405 e 406, § 1º, do Código Civil, com correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil.

Assim, impõe-se a reforma da sentença neste ponto para determinar que os juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais devem observar os critérios estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se, a partir da citação, exclusivamente a Taxa SELIC, sem cumulação com outros índices de atualização monetária. A correção monetária, por sua vez, deve observar o IPCA, nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, aplicável às condenações judiciais.

1.4.

Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Por tais razões, conheço do recurso interposto por Jose Roberto Flores e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

E, conheço do recurso interposto por
Gonçalina
Xavier Dos Santos
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para:

(i) majorar o “quantum” indenizatório por danos morais para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);

Por fim, conheço do recurso interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A., e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

(i)

Aplicar à condenação por danos morais as disposições da Lei nº 14.905/2024, fixando como critério de atualização:

a) incidência exclusiva da Taxa SELIC, a contar da citação, sem cumulação com outros índices de correção;

b) correção monetária pelo IPCA, conforme previsão do parágrafo único do art. 389 do Código Civil.

(
ii
) Afastar a condenação da seguradora ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante da ausência de pretensão resistida no tocante à lide secundária,
mantendo-se, quanto ao mais, inalterada a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrente josé Roberto Flores, para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”

O voto condutor enfrentou, de forma minuciosa, a argumentação sobre culpa exclusiva da vítima, dinâmica do acidente e excesso de velocidade, reafirmando, com base na prova pericial e testemunhal, a culpa concorrente entre o condutor e o ciclista.

O acórdão esclareceu que a perícia oficial fixou o limite de velocidade da rodovia em 80 km/h, concluindo que o embargante trafegava acima desse limite, o que contribuiu para o sinistro. A classificação da via como “rodovia de pista dupla” foi expressamente reconhecida, sendo considerada a velocidade compatível com a sinalização local e com o CTB.

Assim, embora se note um erro material na identificação dos autores das contrarrazões, não houve omissão substancial quanto às teses nelas contidas, que foram enfrentadas e refutadas na fundamentação do julgado.

Alega o embargante que teria havido contradição, pois, embora a autora tenha obtido valor de indenização muito inferior ao pleiteado (R$ 60.000,00 frente a 500 salários-mínimos), houve majoração dos honorários em desfavor do réu, contrariando o art. 86 do CPC.

Sem razão. O acórdão embargado rejeitou integralmente o recurso do embargante, enquanto acolheu parcialmente o apelo da autora, elevando a indenização fixada em primeiro grau. Nessa conformidade, restou o réu totalmente vencido em sua pretensão recursal, o que legitima a majoração dos honorários advocatícios, conforme o art. 85, §11, do CPC/2015.

A parcial procedência do pedido inicial não descaracteriza a sucumbência plena do recorrente, especialmente porque a majoração da verba indenizatória foi reconhecida como devida e o apelo do réu foi integralmente desprovido. Logo, inexiste contradição lógica entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025